Tribunal: STF
Processo: RE 86106
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-23
Data de publicação: 1979-03-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO MOVIDA CONTRA A EMPREGADORA TÃO SOMENTE
COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI 7.036, DE 1944. A DISPENSA DO DEPOSITO
DO VALOR DA CONDENAÇÃO SOMENTE SE APLICA AO INPS E AS SEGURADORAS.
PRECEDENTE: RE 81.784-1 - RJ. RE CONHECIDO E PROVIDO.